Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTIDUDINÁRIO. OBRIGAÇÃO EXPRESSIVA E COMPARTIMENTADA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEVEDORES. MULTIPLICIDADE. DÉBITOS INDIVIDUALIZADOS. PATRIMÔNIOS PRÓPRIOS. LIMITAÇÃO. DESMEMBRAMENTO EM EXECUTIVOS INDEPENDENTES. CABIMENTO (CPC, ART. 113, §1o). CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PRESTÍGIO. INTERESSE DA PRÓPRIA CREDORA. OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO LEGAL E LÓGICA. AGRAVADO. AVIAMENTO DE QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Defronte a recurso de agravo, o agravado, como expressão das garantias inerentes ao devido processo legal, é intimado para contrariar a pretensão reformatória no limite circunscrito por seu objeto, ou seja, no alcance delimitado pela decisão sujeitada a reexame, não lhe sendo lícito agitar questão estranha ao decidido originalmente e ao objeto do recurso, pois, se o caso, deverá sujeitá-la a reexame em via própria.
2. A faculdade de formação de litisconsórcio facultativo, conquanto autorizada pelo artigo 113 do estatuto processual, não pode ser exercitada quando implica desarranjo e dificuldade na materialização das normas instrumentais que regem o devido processo legal, encontrando seus contornos na própria efetividade da prestação jurisdicional, que pressupõe não apenas o acerto, mas também a celeridade como garantia fundamental prestigiada no bloco constitucional (CF, art. 5.o, inc. LXXVIII).
3. Afigura-se legítimo e legal, e até mesmo desejável, que, defronte a situação em que a formação do litisconsórcio facultativo multitudinário seja capaz de comprometer a efetividade na prestação jurisdicional, e até mesmo sua realização, o juiz da causa, a quem compete velar pela rápida solução do litígio (CPC, art. 139, inc. II), determine a limitação dos litisconsortes passivos a número razoável mediante desmembramento da demanda em face de cada um deles, não traduzindo essa determinação qualquer óbice ao acesso à prestação jurisdicional, mas simples discricionariedade inerente ao devido processo legal, que confere ao juiz o poder-dever de velar pela viabilidade e celeridade da ultimação da lide.
4. Sobejando que a cumulação subjetiva até então vigente no bojo de cumprimento de sentença compromete a efetividade e celeridade processuais por não se estar no ambiente de obrigação solidária, mas compartimentada entre cada um dos executados, ostentando cada qual débito e patrimônios próprios, devendo ser expropriado no limite do débito de sua exclusiva responsabilidade, ressoando patente o prejuízo e dificuldade na ordenação do trânsito processual e na satisfação do crédito executado que ainda não fora satisfeito, afetando inclusive sua quitação, desponta legítima a determinação de desmembramento do executivo em tantos quantos os litisconsortes, medida que consulta, em verdade, com os interesses da própria parte credora, pois visa imprimir celeridade e racionalidade ao procedimento destinado à realização do que a assiste.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.